Tribunal: TJES
Processo: 5000093-62.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-62.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DARCI GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Narra o autor, em síntese, que é aposentado por invalidez e recebe sua aposentadoria junto ao Banco Bradesco, a qual é sua única fonte de renda. Relata o requerente que vem pagando por dois empréstimos consignados que não contratou, sendo estes: Contrato n° 625220399, no valor de R$ 1.193,51 (mil cento e noventa e três reais e cinquenta e um centavos), dividido em 84 parcelas mensais de R$ 27,94 (vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), com início em 10/2020 e última parcela em 09/2027; Contrato n° 621920378, no valor de R$ 5.967,54 (cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), para pagamento em 84 parcelas de R$ 139,70 (cento e trinta e nove reais e setenta centavos), com início em 10/2020 e última parcela em 09/2027; Informa o requerente que já foram descontadas 14 parcelas de cada contrato em sua aposentadoria, entretanto, os valores dos empréstimos consignados nunca foram depositados em sua conta bancária. Assim, busca a tutela jurisdicional, postulando a condenação da requerida a (i) liminarmente, se abster de descontar os valores do benefício do autor; (ii) declarar a inexistência dos contratos de empréstimos de n° 625220399 e 621920378; (iii) restituir os valores descontados da aposentadoria no autor, no valor de R$ 2.346,96 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), em dobro; (iv) pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos, B) Cancelar definitivamente os contratos de n.º 625220399 e 621920378 e cancelar os débitos deles referentes, C) Condenar a requerida na restituição, em dobro, dos valores descontados totalizando a quantia de R$4.693,92 e D) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia técnica e requer, no mérito, a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o magistrado é o destinatário final da prova, podendo afastar a necessidade de conteúdo probatório que entender não ser cabível ou indispensável à resolução do pleito. Nesse ponto, o juízo de piso fundamentou de forma clara e correta as suas razões pelo afastamento da perícia grafotécnica, de forma que não há em que se falar em cerceamento ou nulidade.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Não conseguindo comprovar a regularidade da contratação, nesse ponto, é necessária a transcrição do ato sentencial: “A parte autora alega que não contratou junto ao banco demandado, sendo ônus do requerido a comprovação da legitimidade da contratação do empréstimo alegado. O requerido informa em Contestação que a contratação foi regular, anexando nos id’s. 16161800 e 16161801 os supostos contratos firmados com o autor. Pois bem. No referido contrato observo que o correspondente bancário responsável pelo contrato tem denominação LOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com CNPJ 24.723.409/0001-02, com endereço Praça da República 386, Bairro República, São Paulo. Ora, não me parece crível que o requerente se deslocaria até o referido Estado para realizar a contratação de um empréstimo consignado no Banco requerido quando existem diversas agências no Estado de origem do autor. Ademais, as assinaturas constantes no referido contrato divergem daquela constante na identidade do requerente, bem como daquela aposta na Procuração. Assim, em que pesem as alegações da demandada, face as incongruências apresentadas, bem como ante a verossimilhança das alegações autorais, não há outro a caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento dos contrato de empréstimo consignado e declaração de inexistência de débitos”. Porém, entendo necessária a devida compensação dos valores eventualmente depositados em favor da parte autora, com a necessidade de comprovação do fato em fase própria.

7. No referente ao dano moral a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada: “No tocante aos danos morais, verifico que houve a indevida utilização dos dados do consumidor, gerando uma absoluta insegurança a este. Além disso, a requerida invadiu o patrimônio do requerente com os descontos mensais, o que, a meu ver, caracteriza-se um dano que ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, já que a parte autora dependeu de uma decisão judicial para ver cessar a invasão ao seu patrimônio”. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 em danos morais encontra-se em consonância com os demais votos desta 2ª turma, estando de acordo com o princípio da da razoabilidade e proporcionalidade, além de não incidir em enriquecimento ilícito à parte.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR REFERENTE AOS CONTRATOS ALEGADOS, SENDO NECESSÁRIA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e Honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)